Tribunal: STF
Processo: Inq 3634
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. “Operação Sanguessuga”. Art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 (peculato do prefeito). Crime próprio, que admite participação. Justa causa. Indicativos suficientes de participação do denunciado no direcionamento de licitação para compra de ambulância com sobrepreço. 5. Denúncia recebida.